Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PELO EXEQUENTE. EXECUTADA DEVIDAMENTE CITADA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A celebração de acordo extrajudicial após a citação da parte devedora, por si só, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, notadamente se o exequente almeja obter título judicial amparado na autocomposição, bem como a suspensão do feito até a integral satisfação do crédito.
2. De acordo com o art. 922 do CPC, uma vez postulado pelas partes, o Juiz deverá suspender a execução durante todo o prazo convencionado para que o devedor cumpra a obrigação, não sendo possível condicionar a homologação dos termos do ajuste ao estabelecimento de cláusula extintiva da demanda.
3. Não tendo o Juiz adentrado nos demais aspectos formais e materiais do acordo extrajudicial, sua homologação, neste momento processual não se mostra possível, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.